Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-43.2021.8.11.0038
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000007-43.2021.8.11.0038
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Reabilitação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONI SILVA BORGES - CPF: 427.973.301-53 (JUIZO RECORRENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONI SILVA BORGES - CPF: 427.973.301-53 (RECORRIDO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – PEDIDO DE REABILITAÇÃO CONDEDIDO PELO JUÍZO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 94, do Código Penal, e no art. 744, do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que concedeu a reabilitação criminal a
Roni Silva Borges
em relação à sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), cuja pena de 11 anos de reclusão foi integralmente cumprida e declarada extinta em 3 de novembro de 2014 (Id.
165092242).

O Ministério Público, em primeira instância, manifestou-se pelo deferimento do pedido de reabilitação (Id. 165092275).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo pela
manutenção da decisão
que deferiu a reabilitação criminal, eis que preenchidos os requisitos legais (Id. 168480685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que concedeu a reabilitação criminal a
Roni Silva Borges
em relação à sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A).

Como se sabe, a reabilitação criminal é assegurada pelo art. 93 do Código Penal, e tem por finalidade o sigilo sobre o processo e a condenação, garantindo que foi extinta a pena imposta ao condenado pelo seu total cumprimento.

Para sua concessão, é necessário que o condenado cumpra os requisitos previstos no art. 94 do Código Penal,
in verbis:

“Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”

Ainda, o Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 743. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação, após o decurso de quatro ou oito anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo.

Art. 744. O requerimento será instruído com:

I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.”

Da detida análise do feito, verifico que em 3 de novembro de 2014 foi proferida sentença que declarou extinta a punibilidade do reeducando em razão do cumprimento integral da pena, cujo transito em julgado ocorreu em 9 de dezembro de 2014 (Id. 165092263 - Pág. 77), ou seja, há mais de 4 anos.

Além disso, do exame da documentação acostada nos autos, verifico que o requerente comprovou residência fixa, atividade lícita, bem como bom comportamento público e privado.

Por fim, a certidão de antecedentes não aponta registros posteriores. (Id.

165092272).

Assim, constatado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, inexistem motivos para obstar o deferimento do pedido de reabilitação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO CONCEDIDO PELO JUÍZO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. Preenchidos os requisitos previstos no art. 94, do Código Penal, e no art. 744, do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.”
(N.U 0002017-70.1993.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJe 4.6.2020).

Por todo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao reexame necessário, mantendo-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023